Tribunal: TJDFT
Processo: 0751527-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0751527-75.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUZA SOARES AGRAVADO: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração oposto por ANTÔNIA DE FÁTIMA FERREIRA DE SOUZA SOARES em face do acórdão 1875813. Ao compulsar os autos, verifico que, em 26 de agosto de 2024, foi enviado ofício (309/2024 – VMADUF) e decisão (ID’s 63253089 e 63253090). No ofício anteriormente mencionado, o juízo singular informou a este relator sobre a prolação da decisão de ID 63253090, consignando o seguinte: Comunique-se imediatamente ao Exmo. Relator do agravo de instrumento de no 0751527- 75.2023.8.07.0000 quanto ao teor desta decisão, especialmente quanto a manutenção de Antônia de Fátima Ferreira de Souza Soares no polo ativo dessa demanda e exclusão da empresa NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. Desse modo, determino à secretaria a exclusão da empresa NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda do polo passivo destes autos. No mais, aguarde-se a 31a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV - (período de 04/09 até 11/09). Publique-se. Brasília, 3 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator